Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-64.2024.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-64.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (APELADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO), reyka catrinne costa barbosa figueiredo registrado(a) civilmente como REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO - CPF: 855.548.391-34 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), DEJANE MARA MAFFISSONI registrado(a) civilmente como DEJANE MARA MAFFISSONI - CPF: 726.190.319-15 (ADVOGADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (APELANTE), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. COOPERATIVA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS E REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. IMPEDIDA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação anulatória de alienação fiduciária cumulada com prorrogação de dívidas e revisão contratual, reconhecendo o direito do autor ao alongamento de determinadas cédulas de crédito rural por três anos e à exclusão de cláusulas de seguro obrigatório.

O autor recorre pleiteando, entre outros pontos, o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a prorrogação compulsória de todas as cédulas, a nulidade da cláusula de alienação fiduciária e a limitação dos juros. A Cooperativa, por sua vez, interpõe apelação buscando a improcedência total dos pedidos, sustentando a inaplicabilidade das normas de crédito rural e a ausência dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal destinada à comprovação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural;

(
ii
) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante Ciro Carvalho de Melo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita é devida quando não há elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, conforme presunção relativa prevista no art. 99, § 2º, do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF. A documentação acostada demonstra a limitação econômica do apelante, autorizando a benesse.

O indeferimento de prova pericial e testemunhal caracteriza cerceamento de defesa quando tais meios são essenciais à demonstração de fatos controvertidos relevantes, como a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

A comprovação de que o imóvel é trabalhado pela família e constitui seu meio de subsistência exige instrução probatória adequada, especialmente prova técnica e testemunhal, conforme os
arts
. 5º, XXVI, da CF e 833, VIII, do CPC.

O próprio juízo de origem reconheceu a insuficiência da prova documental para comprovar a exploração familiar da propriedade, motivo pelo qual deveria ter deferido a produção das provas requeridas.

Configura-se, portanto, nulidade parcial da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV), devendo os autos
retornar
à origem apenas para a produção de provas sobre a impenhorabilidade e a validade da cláusula de alienação fiduciária, preservando-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada. Autos devolvidos à origem para reabertura da instrução probatória quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e à nulidade da cláusula de alienação fiduciária. Justiça gratuita concedida ao apelante.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.

O indeferimento de provas requeridas que são indispensáveis à demonstração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural configura cerceamento de defesa.

A nulidade decorrente de cerceamento de defesa deve ser parcial, limitando-se ao ponto afetado, com preservação dos demais capítulos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. LV, LXXIV e XXVI; CPC,
arts
. 99, § 2º, e 833, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1032136-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, Agravo Interno n. 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001729-64.2024.8.11.0020

APELANTE: CIRO CARVALHO DE MELO, COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES, CIRO CARVALHO DE MELO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível
, um
interposto por CIRO CARVALHO DE MELO
, outro interposto
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS REGIÕES SUDOESTE SUL E OESTE DE GOIÁS - SICOOB UNICIDADES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de alienação fiduciária c/c ação de prorrogação de dívidas e revisão contratual, ajuizada por CIRO CARVALHO DE MELO
, para
reconhece
r
o direito ao alongamento da dívida em relação aos contratos 223758, 382339, 249234, 271964, 284270, 371574, 398615, 400891 e 43573, estendendo o prazo de vencimento com prorrogação em 03 (três) anos, com início na data da sentença
e d
etermin
ar
, ainda, a exclusão de eventual cláusula de contratação de seguro obrigatório em relação aos contratos CCB 249234, CCB 221897, CCB 430573, CCB 400891, CCB 398615, CCB 382339, CCB 371574, CCB 358000, CCB 353057, CCB 305854, CCB 284270, CCB 271964 e CCB 255426.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas/custas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante CIRO pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a aplicação do
CDC
, a prorrogação compulsória de todas as cédulas, a nulidade da cláusula de alienação fiduciária, o alongamento por até 15 anos, a limitação dos juros a 12% ao ano e o afastamento da capitalização mensal.

S
ustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, essenciais para comprovar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Alega que deve ser aplicado o
CDC
ao caso, com base na teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do produtor rural frente à instituição financeira.

Argumenta que preenche todos os requisitos para a prorrogação compulsória das dívidas, conforme o Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, e a Súmula 298 do STJ, tendo comprovado as dificuldades temporárias para reembolso do crédito.

Sustenta que o requerimento administrativo intempestivo não pode obstar o direito à prorrogação, pois a instituição financeira jamais respondeu às solicitações, demonstrando inércia e completa letargia em resolver a problemática.

Afirma que todas as cédulas bancárias em discussão são de natureza rural e, portanto, regidas pelo Manual de Crédito Rural, independentemente de sua formalização, devendo ser estendidos os efeitos da prorrogação aos contratos 224370, 250498 e 255426.

Pondera que o prazo de prorrogação de apenas
0
3 anos é insuficiente, devendo ser acolhido o laudo de capacidade de pagamento anexo à exordial, que estabelece a necessidade de carência de 3 anos e prazo de pagamento de até 15 anos.

Argumenta que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano, conforme entendimento jurisprudencial aplicável às cédulas rurais, diante da ausência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional.

Sustenta que deve ser afastada a capitalização de juros, pois não foi expressamente pactuada, não sendo aplicável a tese do duodécuplo, que se refere apenas à formação da taxa de juros e não à capitalização propriamente dita.

Alega que deve ser determinada a restituição dos valores despendidos com seguro prestamista, em razão do reconhecimento de sua ilegalidade.

Argumenta que devem ser limitados os encargos moratórios ao percentual de 1% ao ano, nos termos da legislação de regência.

Sustenta que deve ser declarada a inoponibilidade dos encargos moratórios, conforme entendimento do
STJ
, uma vez que o saldo devedor foi firmado em violação ao direito à prorrogação e com encargos abusivos.

Por fim, requer a declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária, em razão do preenchimento dos requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, estampados nos artigos 5º, inc. XXVI, da CF, art. 833, inc. VIII, do CPC e art. 4º, inc. II, "a", da Lei n. 8.629/93.

Por sua vez, a COOPERATIVA também interpôs recurso de apelação (
id
203231431), pretendendo a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexistência do direito à prorrogação das obrigações discutidas nos autos.

Em suas razões, sustenta que o autor não comprovou os requisitos legais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) para a prorrogação compulsória, não tendo demonstrado a frustração de safra ou dificuldade de comercialização da produção.

Alega que não se aplicam as normas do crédito rural às operações contratadas com recursos livres, notadamente as CCBs n. 249234, 221897, 398615 e 400891, por não se tratar de operações formalmente enquadradas como crédito rural.

Argumenta que, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de improcedência total, deve ser limitado o reparcelamento do saldo devedor ao prazo máximo remanescente de cinco anos, excluído o período equivalente à carência já usufruída desde o ajuizamento da ação (03/09/2024).

Em suas contrarrazões ao recurso da
C
ooperativa (
id
203231432), o autor refuta os argumentos da instituição financeira, sustentando que todas as cédulas têm destinação rural, independentemente de sua formalização, e que os prejuízos sofridos pelo produtor rural foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado especificamente pela parte adversa.

Em suas contrarrazões ao recurso do autor (
id
203231433), a
C
ooperativa defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, que o CDC é inaplicável à espécie, que não foram preenchidos os requisitos para a prorrogação das dívidas e que a garantia fiduciária é válida, uma vez que o autor possui múltiplas propriedades rurais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

Com efeito, da documentação acostada, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da
CF
:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo
CPC
, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Este o entendimento desta Câmara e Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já
constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração
inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Após detido exame dos autos e considerando o relatório já apresentado, passo à análise dos recursos interpostos pelas partes
conjuntamente.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante
Ciro Carvalho
d
e Melo
.

O apelante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal pelo juízo a quo configurou cerceamento de defesa, uma vez que tais provas seriam essenciais para comprovar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

A
questão merece acolhimento.

O
direito à produção probatória constitui desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal sob o fundamento de que a questão controvertida seria exclusivamente de direito, estando o processo suficientemente instruído com documentos para o julgamento da lide.

Contudo, observo que a comprovação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da
CF
e do art. 833, VIII, do
CPC
, demanda a demonstração de que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família e constitui meio de subsistência do núcleo familiar.

Tal demonstração, por sua natureza, exig
e
a produção de prova técnica e testemunhal,
bem como, se necessário para elucidação da questão, prescinde a expedição de mandado de constatação para verificação
in loco
da real situação da área,
não sendo suficiente a mera juntada de documentos.

A prova pericial, através de laudo elaborado por profissional habilitado, permitiria verificar se o imóvel é efetivamente explorado em regime familiar e se constitui meio de subsistência do apelante e sua família.

Ademais, o próprio magistrado, ao julgar improcedente o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação satisfatória de que a propriedade é o único meio de subsistência do autor e de sua família, afirmando que "apesar dos documentos juntados aos autos, notadamente notas fiscais de comercialização de bovinos (id
313887386
), estes são insuficientes para comprovar a exploração da propriedade em regime familiar".

Ora, se o próprio juízo reconheceu a insuficiência da prova documental para a comprovação do fato, deveria ter deferido a produção das provas requeridas pelo autor, especialmente considerando que este expressamente solicitou a realização de perícia e a expedição de mandado de constatação para verificar as condições da propriedade rural.

Nesse contexto, o indeferimento da produção probatória configurou cerceamento de defesa, comprometendo o exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, o que impõe a anulação da sentença neste ponto específico.

Ressalto, contudo, que a nulidade deve ser parcial, restringindo-se apenas à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e consequente nulidade da cláusula de alienação fiduciária, mantendo-se os demais capítulos da sentença, que versam sobre matérias distintas e independentes.

Ademais, o tema não prejudica os demais temas tratados na sentença, sendo questão que pode ser verificada na fase de liquidação de sentença, para tão somente reconhecer ou não a impenhorabilidade da propriedade rural.

Razão pela qual,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas pelo autor, especificamente quanto à questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e nulidade da cláusula de alienação fiduciária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025